Tribunal: STF
Processo: RHC 55655
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
Réu preso em virtude de sentença condenatória recorrível. A demora do Promotor Público, em contra-arrazoar o apelo do réu, se injustificada, enseja representação ao Procurador-Geral da Justiça, para apuração de responsabilidades.
RHC improvido.